Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBA LUCIA VIDAL RODRIGUES, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório e para determinar à operadora de plano de saúde que fornecesse a medicação necessária para seu tratamento em regime de home care. Inicialmente, o pedido foi julgado improcedente, porém em grau recursal a sentença foi reformada e para condenar o plano a fornecer a medicação indicada na peça recursal. O suplicado interpôs recurso especial, o qual restou desprovido, tendo a condenação transitado em julgado. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a autora requereu a intimação do plano de saúde a fornecer 13 itens constantes de relatório médico e que indicavam a necessidade do tratamento naquele momento. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a o devedor alegou que a pretensão deduzida pela autora violaria a coisa julgada, uma vez que a lista de medicamentos ora apresentada seria diversa daquela então constante da peça recursal. A impugnação foi acolhida neste ponto e para determinar a limitação da obrigação de fornecer medicamentos àqueles constantes das razões recursais e reconhecidos no acórdão condenatório. Nas razões recursais, a agravante alegou que a decisão contraria jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que teria se firmado no sentido de que, diante da alteração da prescrição médica no curso do tratamento, a inclusão ou substituição dos fármacos não caracterizaria alteração do pedido. Requereu a concessão de tutela provisória para “determinar a manutenção da concessão dos medicamentos à Agravante, na forma aderente às suas necessidades atuais, conforme relatórios médicos constantes dos autos” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 25724583. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por ALBA LÚCIA VIDAL RODRIGUES em desfavor da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ e HOSPITAL SANTA LÚCIA. O processo foi ajuizado com o intuito de obter provimento judicial para impor a obrigação das requeridas a custearem a realização de procedimento cirúrgico, o fornecimento de medicamentos e pagamento de danos morais. Houve a prolação de decisão deferitória de tutela de urgência com a seguinte redação: Posto isso, DEFIRO a tutela provisória de urgência e DETERMINO que a ré FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, situada no SCS, QUADRA 04, Bloco A, - Ed. Assefaz, Asa Sul – Brasília/DF - AUTORIZE a realização de procedimento cirúrgico vindicado pela autora e prescrito pela equipe médica, bem como todo o rol medicamentoso atinente ao seu tratamento, conforme prescrição médica, IMEDIATAMENTE, assim que intimada da decisão, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), desde já limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de eventual responsabilização cível e criminal cabível. NOTIFIQUE-SE o Hospital Santa Lúcia. Cumpra-se a presente decisão no horário especial, caso assim se necessite. ATRIBUO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente (doc. de ID 22392521). O regular processamento do feito houve a prolação da sentença com a seguinte parte dispositiva: DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO estabilizada a decisão de ID 22392521 e JULGO EXTINTO o processo de tutela antecipada antecedente, nos termos do art. 304 do Código Processo Civil. Arcará a autora com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. EXCLUA-SE do polo passivo HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A por estar cadastrado indevidamente no polo passivo da demanda, eis que não integra a lide. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se (doc. de ID 34163766). O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso manejado pela parte autora, a fim de incluir a condenação de danos morais e a obrigação de fornecimento de medicamentos. Vejamos: Amparado nesses argumentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da apelante ALBA LUCIA VIDAL RODRIGUES, para condenar a apelada ao pagamento de danos morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais) e a fornecer a medicação indicada na peça recursal. Correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros legais a partir do evento danoso. Inverto o ônus da sucumbência para condenar a parte apelada (ASSEFAZ) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 12% sobre o valor da causa, já considerando os honorários recursais. Em razão do provimento parcial ao recurso da autora apelante e da inversão das verbas sucumbenciais, resta prejudicada a análise do recurso da apelante ASSEFAZ com o objetivo de alterar os critérios de fixação dos honorários advocatícios. É como voto. (doc. de ID 85871701) Com o trânsito em julgado e o retorno dos autos a este Juízo, a parte autora/credora deu início ao cumprimento de sentença para a satisfação da verba de condenação de danos morais (doc. de ID 86863157), com pedido de pagamento da quantia de R$ 21.666,10, e para o fornecimento de 27 medicamentos (doc. de ID 86863158). Vejamos: - puran T4 25mcg; - Furosemida 40 mg; - Paracetamol +codeína 500 + 30mg; - Trayenta Duo 2,5/500 mg; - Selozok 50 mg; - Novanlo 5mg; - Miosan 5mg; - Rosuvastitina 20 mg; - Oscal 500 mg; - Enalapril 20 mg; - Eliquis 5 mg; - Alendronato 70 mg; - Ômega 3; - Addera D3; - Vitamina C; - Extrato de Propolis; - Vitamina A-Z; - Zofran 8 mg; - Novalgina 500 mg; - Luftal 75 mg; - Nistadina Pomada; - Alprazola 2mg; - Pantoprazol 20mg; - Fraldas geriátricas tamanho G; - Fitas para Glicemia Capilar; - Lancetaspara Gliceima Capilar; e - Creme de Lidocaina 25 mg + Prilocaina 35 mg + Blozocaina 20% + Tetracana 10% No petitório de ID 90252571 a parte requerida apresenta, onde questiona ser obrigatório o fornecimento, tão somente, das medicamentos descritos na peça recursal e questiona excesso de execução no tocante a satisfação da condenação de pagamento de quantia certa. A parte autora/credora manifestou-se por meio do petitório de ID 90622299. É o breve relatório. DECIDO. São dois questionamentos apresentados na peça de impugnação, um relativo a extensão da obrigação de fazer, no tocante a descrição de quais medicamentos a parte requerida é obrigada a fornecer, e o segundo no tocante ao excesso no cumprimento da condenação de pagamento da quantia certa. Em relação ao primeiro questionamento, é forçoso reconhecer que a temática posta em análise é sobre os limites objetivos da coisa julgado, ou seja, qual foi o bem da vida efetivamente entregue a parte autora. O título executivo – acordão do egrégio TJDFT – possui expressamente o seguinte comando: “DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da apelante ALBA LUCIA VIDAL RODRIGUES, para condenar a apelada (...) a fornecer a medicação indicada na peça recursal”. No documento de ID 37140828 - Pág. 13 (petição recursal) consta a lista dos seguintes medicamentos: - Press Plus 2,6/10mg; - Norvas 5 mg; - Selozok 50 mg; - Atorvastatina 10 mg; - Solução de Glicemia 12%; - Reparil – Gel; - Dermodex Prevente; e - Zofran 8 mg O título exequendo é expresso a delimitar quais são os medicamentos de cobertura obrigatória, não havendo espaço para uma interpretação extensiva. Merece guarida, portanto, a impugnação para delimitar e reconhecer a obrigação da parte requerida ao fornecimento tão somente os medicamentos acima descritos. A lista apresentada pela parte autora, quando do início do cumprimento de sentença é totalmente diversa e apresenta medicamentos simples para controle de dor (Paracetamol e Novalgina 500 mg), remédio para gazes (Luftal 75 mg), vitaminas (Ômega 3, Addera D3, Vitamina C e Vitamina A-Z), Extrato de Propolis e Fraldas geriátricas tamanho G. Ou seja, a listagem postulado não possui conexão com o procedimento cirúrgico coberto e com o título exequendo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado no pedido de impugnação para delimitar a obrigação de fornecimento dos seguintes medicamentos: Press Plus 2,6/10mg; Norvas 5 mg; Selozok 50 mg; Atorvastatina 10 mg; Solução de Glicemia 12%; Reparil – Gel; Dermodex Prevente; e Zofran 8 mg.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que, em razão do decurso de tempo entre o julgamento do recurso em que foi constituída a obrigação de fazer, assim como o requerimento de cumprimento de sentença, teve novas intercorrências médicas, que impuseram a alteração do tratamento, fato este comprovado por meio de relatório médico. O contexto dos autos revela que a autora se encontra convalescendo de cirurgia para correção de fratura do fêmur, atualmente em regime de home care. De fato, novas intercorrências no curso do tratamento são naturais e podem demandar por medicação diversa daquela anteriormente prescrita e reivindicada no curso do processo de conhecimento. Neste sentido, em ações voltadas contra o Poder Público e em que pacientes reivindicavam o fornecimento de medicamentos de alto custo, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que eventual alteração da prescrição médica no curso da ação ou após a sentença não caracteriza alteração do pedido. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGAÇÃO DO JUÍZO AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DESNECESSIDADE DE QUE A PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO SEJA SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Conforme a tese fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, a responsabilidade dos Entes Federados pelo direito à saúde é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (RE 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, Tema 793). Deste modo, a determinação para o fornecimento do fármaco pode ser dirigida à UNIÃO - já que, existindo solidariedade passiva, qualquer dos devedores pode ser chamado a cumprir a obrigação. 3. A substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente (AgInt no REsp. 1.503.430/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 22.11.2016). No mesmo sentido: AgRg no REsp. 1.577.050/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.5.2016; AgRg no AREsp. 752.682/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016. 4. É possível a determinação judicial ao fornecimento de medicamentos com base em prescrição elaborada por médico particular, não se podendo exigir que o a receita seja subscrita por profissional vinculado ao SUS. Julgados: REsp. 1.794.059/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019; AgInt no REsp. 1.309.793/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.4.2017; AgInt no AREsp. 405.126/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.10.2016. 5. A alegada incompetência do Juiz Auxiliar fundamenta-se no fato de o Magistrado ter deferido nova tutela antecipada, ao acatar a substituição do fármaco pleiteado. Entretanto, como já exposto, a modificação empreendida consiste em simples ajuste do tratamento, sem qualquer alteração objetiva na demanda. 6. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (AgInt no RMS 47.529/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)” – Grifei. Em que pese o entendimento refira-se a ações voltadas contra o Poder Público, suas razões são perfeitamente aplicáveis ao caso concreto, uma vez que a situação de fato é a mesma, ou seja, o tratamento da paciente é dinâmico e com alguma frequência requer ajustes. Já a conclusão sufragada no acórdão exequendo deve ser interpretada teleologicamente, de acordo com o contexto da lide, em que a pretensão deduzida pela autora voltava-se à plenitude do tratamento domiciliar, com o fornecimento da medicação correspondente. Não haveria razoabilidade em se exigir que a cada novo medicamento prescrito a parte seja obrigada a ajuizar nova demanda, em total contraposição à efetividade das decisões judiciais, economia processual e razoável duração do processo. Lado outro, o juízo fundamentou seu entendimento também na natureza dos medicamentos prescritos, que seriam simples e disponíveis em drogarias. Em princípio, os planos de saúde não são obrigados ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, como os pleiteados pela autora. Contudo, a agravante encontra-se em regime de tratamento domiciliar e em substituição à internação hospitalar – home care. Assim, cabe ao plano de saúde arcar com toda a medicação a ser ministrada, como se a paciente se encontrasse internada em estabelecimento de saúde, mesmo que se trate de medicação de uso domiciliar. Neste sentido, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)” – Grifei. Conforme se extrai do voto condutor do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o art. 10o da Lei 9.656/98 excetua a obrigação dos planos de saúde de fornecer medicação de uso domiciliar, salvo nas hipóteses contempladas no art. 12 do mesmo diploma. E dentre elas, a internação hospitalar e o home care: “Por outro lado, ainda no tocante à assistência farmacêutica domiciliar, cumpre ressaltar que devem ser cobertos, pelos planos de saúde, a medicação assistida, ou seja, a oriunda do home care, visto que seria igualmente fornecida em ambiente hospitalar, além dos fármacos incluídos pela própria Autoridade Reguladora no rol mínimo assistencial para o fim doméstico. Em outras palavras, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde, porquanto a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na Saúde Suplementar, se dá durante a internação hospitalar (abrangido o home care), na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), e naqueles relacionados a procedimentos listados no Rol da ANS.” – Grifei. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a tutela provisória de urgência e determinar à agravada que forneça a totalidade da medicação prescrita à agravada pelo médico assistente durante o regime de home care e até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator